Tribunal: TJMT
Processo: 1046037-53.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046037-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORENCO AMBROSIO DA SILVA - CPF: 502.773.241-49 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046037-53.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Lorenco Ambrósio da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO CELEBRADA COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DA CARTEIRA PELO DEMANDADO. LEGALIDADE.

DISPENSABILIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Se o autor nega a formalização do empréstimo, mas a instituição financeira apresenta contrato realizado com outro banco, o qual a reclamada comprou parte da carteira de empréstimos consignados, não há ilegalidade nesta operação. Comprovando-se a legitimidade da contratação por meio de assinatura e documentos pessoais do consumidor, os descontos por conseguinte, são válidos.

Eventual ausência de notificação do devedor não torna nulo ou ineficaz o negócio jurídico. Aliás, a notificação acerca da cessão de crédito tem por escopo evitar que o devedor pague ao credor originário, situação que não ocorreria no caso em testilha, visto que o cessionário já consta como credor junto a fonte pagadora, no qual são realizados os descontos do empréstimo.

Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título, muito menos dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito e as preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar o Reclamado a restituir, em dobro, o valor de R$ 255,00
(duzentos e cinquenta e cinco centavos)
, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária a partir do evento danoso;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de 1% (
um por cento
) a.m., desde o evento danoso, e correção monetária (
INPC
), desde o arbitramento; e,
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

O caso se refere a empréstimo consignado, cujos descontos são realizados em nome da reclamada, pelo valor de R$ 85,00, em que o autor alega desconhecer, pois nega ter formalizado qualquer contrato com o requerido.

Da análise dos autos, vejo que a reclamada apresentou contrato de empréstimo consignado, realizado com a instituição financeira Olé Consignado, em 24/07/2017, no valor de R$ 3.235,99, que deveriam ser quitados em 80 parcelas de R$ 85,00, cujo primeiro vencimento foi em 22/09/2017. Além do contrato assinado, foi juntada a identificação profissional do autor, comprovante de residência, cópia do cartão do banco, comprovante de rendimento, planilha do débito e comprovantes de transferência eletrônicas.

Já em sede de impugnação a contestação, o autor questiona a ilegalidade da cessão de crédito, que não foi notificado da transferência da dívida e questiona a apresentação de contrato formalizado com banco terceiro.

Pois bem. Em sua petição inicial o autor afirma que o contrato teria sido firmado em agosto/2021, no entanto, consta dos holerites juntados no id 141514839 que o desconto do valor de R$ 85,00 estava ocorrendo desde 01/2020, aliás segundo informações no contrato apresentado, o débito ocorre setembro/2017, pelo Banco Olé e posteriormente houve a alteração da nomenclatura para Banco Santander.

É de conhecimento geral que o Banco Santander comprou parte do Banco Olé Consignado, no ano de 2019, não sendo requisito de invalidade do negócio a ausência de comunicação dos devedores.

A cessão de crédito configura um dos tipos de transmissão de obrigação inteiramente de cunho contratual, em que o credor transfere a um terceiro seu direito. Já a notificação prevista no artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor, razão pela qual no caso concreto esta comunicação é dispensável pois a alteração do credor foi automática.

A propósito:

“AÇÃO CONDENATÓRIA – contratos bancários – relação de consumo – empréstimo consignado – alegação do autor de que não autorizou a portabilidade – inocorrência de portabilidade – o que ocorreu, de fato, foi a cessão de credito entre instituições financeiras – prova da efetiva contratação original, que o autor não negou –
ausência de prova da notificação da cessão, porém o cessionário já consta como credor nos registros do INSS, de modo que, perante o órgão pagador, a documentação competente foi providenciada – notificação da cessão prevista em lei como instrumento de proteção ao devedor, de modo a evitar que pague a quem já não ostenta a qualidade de credor, o que jamais ocorreria nesse caso, pois o pagamento não depende de ato do devedor, já que o desconto ocorre diretamente na folha de pagamento –
disposição de lei que deve ser vista pelo prisma da utilidade e da eficácia – alcançado o objetivo, não há que se declarar a inexistência da dívida e muito menos que ser reconhecido o dano moral, até porque o autor jamais negou que recebeu o dinheiro e o utilizou – instrumentalidade das formas – precedente da Câmara – sentença mantida – honorários majorados – recurso não poviido” (TJSP. Apelação n. 1011789-95.2021.8.26.0566, Re. Des. Achile Alesina, j. 20/4/2022) (grifou-se)

Como o Autor expressamente nega a existência da relação, afirmando que não existe o contrato que pudesse justificar os descontos, entendo que ao juntar o contrato assinado e demais documentos, cumpriu o réu o ônus que lhe cabia.

Portanto, diante das provas coligidas aos autos, a meu ver, os descontos foram realizados em exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral e material.

Diante disso, restando comprovado a origem do débito questionado, bem como a relação jurídica entre as partes, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022